Tribunal: TJDFT
Processo: 0721257-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA E À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Criminal que negou provimento à apelação criminal e manteve condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), com fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00, nos termos do art. 387, IV, do CPP. O embargante sustenta omissão quanto à análise da tese de reciprocidade e consentimento da vítima, bem como quanto ao cabimento e à quantificação da reparação civil, postulando efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar a tese de consentimento da vítima para o contato, apta a afastar o dolo e a tipicidade do art. 24-A da Lei no 11.340/2006; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação relativa ao cabimento e ao valor da indenização por danos morais fixada na sentença penal condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação de provas.
4. O julgador satisfaz o dever constitucional de fundamentação ao expor, de forma clara, as razões de seu convencimento, não estando obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos defensivos, conforme o art. 93, IX, da CF e o art. 315, § 2o, IV, do CPP.
5. O acórdão embargado examinou expressamente a tese de consentimento da vítima, consignando que o afastamento da tipicidade do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 exige consentimento inequívoco e incontroverso, o que não se verifica quando as provas indicam contatos realizados sem autorização da ofendida.
6. Respostas episódicas ou interações pontuais da vítima, em contexto de insistência do agente e de violência doméstica, não configuram anuência clara, livre e consciente apta a afastar o dolo de descumprimento da ordem judicial.
7. O voto condutor analisou de forma específica o capítulo da reparação civil, reconhecendo a possibilidade de fixação de indenização mínima por danos morais em sentença penal condenatória, mediante pedido expresso, conforme o art. 387, IV, do CPP e a tese firmada no REsp 1.643.051/MS.
8. O acórdão apreciou as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes, concluindo que o valor de R$ 500,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo omissão ou contradição quanto ao quantum arbitrado.
9. O inconformismo da parte com as conclusões adotadas no julgamento não caracteriza vício sanável por embargos declaratórios, devendo eventual insurgência ser veiculada por meio do recurso próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstas nos arts. 619 e 620 do CPP.
2. O afastamento da tipicidade do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 exige consentimento inequívoco e incontroverso da vítima, não configurado por contatos episódicos em contexto de insistência do agente.
3. É legítima a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória em casos de violência doméstica, mediante pedido expresso, sendo prescindível instrução probatória específica e cabível a análise do quantum à luz da razoabilidade e proporcionalidade.